Tribunal: TJSP
Processo: 2012714-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 2012714-60.2020.8.26.0000 Comarca de Bauru Voto no 45193 - A
1
Registro: 2020.0000082655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2012714-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DIELLEN
CATANIO e Paciente VIVIANE REGINA ALVIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: indeferiram
liminarmente o writ, nos termos do artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o art.
248, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012714-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 45193
HABEAS CORPUS No 2012714-60.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: BAURU DEECRIM UR3
PACIENTE: VIVIANE REGINA ALVIM
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando o
restabelecimento do regime aberto. Decisão do Juízo das
Execuções que, ao reconhecer a prática de falta grave, determinou
a regressão da paciente ao regime intermediário. Inadequação da
via eleita. Questão que deve ser discutida em sede de agravo.
Exegese do art. 197 da Lei no 7.210/84. Writ indeferido
liminarmente.
A Dra. Diellen Catanio de Souza, Advogada, impetra o presente
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de VIVIANE REGINA
ALVIM, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, que determinou a
regressão da paciente ao regime semiaberto (fls. 16/17).
Sustenta, em resumo, que a paciente ausentou-se de sua residência
por necessidade de saúde, apresentando em Juízo o competente atestado
médico, não se configurando, portanto, falta grave a ensejar a
desproporcional medida da regressão.
Pleiteia, assim, o restabelecimento do regime aberto à paciente, com
imediata expedição de alvará de soltura.
O writ veio instruído com os documentos de fls. 16/35.
A questão trazida com a presente impetração dispensa a requisição
de informações, bem como a remessa dos autos à douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012714-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Geral de Justiça.
É o relatório, em síntese.
A presente impetração não merece conhecimento, pois o habeas
corpus não se presta para o fim pretendido.
Pelo que se pode inferir, a impetrante reclama que a paciente sofre
constrangimento ilegal porque o d. Juízo das Execuções, ao reconhecer a
prática de falta disciplinar grave, determinou a sua regressão ao regime
semiaberto, bem como declarou a interrupção do lapso aquisitivo para fins
de benefícios executórios (fls. 16/17).
Ora, a questão deve ser discutida no recurso cabível, que é o agravo
em execução, adequado para o exame da matéria, nos termos do art. 197
da Lei no 7.210/84.
Com efeito, não obstante as respeitáveis opiniões dos que entendem
de modo diverso, a meu aviso o habeas corpus não é sucedâneo de
recurso, muito menos panaceia universal destinada à cura de todos os
males processuais. Cabe apenas nos limites de sua definição
constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física diante de
constrangimento efetivo ou ameaça concreta.
Portanto, na hipótese dos autos, a irresignação da d. impetrante
deve ser impugnada pelas vias próprias, não se prestando o writ como
substitutivo recursal que vise burlar toda a sistemática processual própria
à teoria geral dos recursos.
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal, com sua autoridade
máxima, tem entendido que o desvirtuamento do habeas corpus tornou
sem sentido o princípio da exaustividade dos recursos no processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012714-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De fato, como bem enfatizou a Ministra Rosa Weber, quando do
julgamento do HC 104.045/RJ, em 21/08/2012, “De nada adianta a lei
prever um número limitado de recursos contra decisões finais ou
contra decisões interlocutórias se se entender sempre manejável o
habeas corpus”. Assim, no entender da eminente Ministra, “Admitir o
habeas corpus como substitutivo do recurso, diante de expressa
previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto
próprio, cujo manejo está á disposição do sucumbente, observados
os requisitos pertinentes. Em síntese, o habeas corpus é garantia
fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heróico, e seu emprego não pode
servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da
Constituição".
Nesse sentido também o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova
jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as
hipóteses do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível”.
(HC no 265.931/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Campos Marques).
Por fim, apenas para que não fique sem registro, anoto não ser
possível a concessão da ordem de ofício, por não se vislumbrar, numa
análise sumária dos fatos, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de
poder. Vale ressaltar, nesse passo, que o atestado médico apresentado foi
fundamentadamente desconsiderado pelo d. Juízo a quo, tendo em vista
que o referido documento “não traz relato do horário de atendimento, além
de ser pouco crível que um médico atendesse paciente num domingo à noite,
ainda que a residência fosse contígua ao consultório. Ainda que verdadeiro
fosse não se verificou nenhuma situação médica de urgência, pois se esta
efetivamente tivesse ocorrido teria a executada buscado o serviço público
gratuito dessa cidade UPA e não um médico octogenário, particular, em
sua residência” (fls. 17)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2012714-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em suma, o writ não se presta para o fim aqui pretendido, e
tampouco restaram demonstradas razões capazes de autorizar a
excepcional concessão de ofício da presente ordem.
À luz do exposto, indefiro liminarmente o writ, nos termos do artigo
663, do Código de Processo Penal c.c. o art. 248, do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)